Tribunal: TJMT
Processo: 1033330-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033330-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVANTE), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (AGRAVANTE), 1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Pretendida Suspensão do Leilão Extrajudicial. Alienação Fiduciária. Essencialidade do Bem. Omissão na Análise do Pedido. Suspensão dos Atos Expropriatórios.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em processo de Recuperação Judicial que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar:
(i) definir se é cabível a suspensão do leilão extrajudicial de imóvel gravado com alienação fiduciária após o encerramento do
stay period
, diante da alegada essencialidade do bem; (ii) verificar se houve omissão do Juízo da recuperação ao deixar de apreciar pedido específico sobre a essencialidade do bem e a manifestação técnica do administrador judicial.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o período de blindagem, os créditos extraconcursais, inclusive aqueles garantidos por alienação fiduciária, podem ser executados independentemente de autorização do Juízo da recuperação judicial.

4.
Excepcionalmente, admite-se a suspensão dos atos expropriatórios quando demonstrada a essencialidade do bem à continuidade das atividades da empresa, devendo o Juízo universal realizar análise específica e fundamentada da situação concreta.

5.
A prudência recomenda o sobrestamento do leilão até que o Juízo da recuperação aprecie, de forma expressa e fundamentada, os elementos trazidos aos autos sobre a essencialidade do bem, em observância ao princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A prudência recomenda o sobrestamento do leilão até que o Juízo da recuperação aprecie, de forma expressa e fundamentada, os elementos trazidos aos autos sobre a essencialidade do bem, em observância ao princípio da preservação da empresa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 47; CPC, art. 873, II; Lei no 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 2.057.372/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.10.2023; STJ, AgInt no REsp no 1982434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2049324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.08.2023; STJ, CC 196.846/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Comércio de Combustíveis Carmelitano Ltda.
e
Auto Posto Nova Década Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1053896-34.2020.8.11.0041.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual as Recuperandas visavam a suspensão do leilão extrajudicial marcado para os dias 26/09/2025 (1a praça) e 03/10/2025 (2a praça), relativo ao imóvel de matrícula n. 6.429 do 1o CRI de Santo Antônio do Leverger/MT.

As Recorrentes alegam que a decisão é nula, pois o Julgador singular deixou de apreciar pedidos relevantes, especialmente quanto à essencialidade do imóvel, à necessidade de nova avaliação e ao desmembramento da área como medida menos gravosa à atividade empresarial.

Asseveram que compete ao Juízo Recuperacional decidir sobre atos de expropriação de bens necessários à atividade da empresa em soerguimento, sendo imprescindível a sua anuência.

Defendem que o imóvel objeto do leilão corresponde à sede do Posto Carmelitano, responsável por aproximadamente 70% (setenta por cento) do faturamento do Grupo empresarial, sendo o único local em que a atividade operacional é exercida.

Argumentam, ainda, que o leilão extrajudicial está eivado de vícios insanáveis, que comprometem sua validade.

Ressaltam também a inobservância do artigo 873, II, do CPC, que impõe a realização de nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor do bem. Indicam que o edital é nulo por falta de avaliação idônea e solicitam que seja determinada a realização de nova perícia judicial para atualização do valor de mercado do imóvel.

Além disso, alegam ilegalidade da intimação editalícia do leilão, que teria sido realizada sem exaurimento prévio dos meios de intimação pessoal, em ofensa ao procedimento estabelecido no artigo 26 da Lei n.o 9.514/97.

Requerem o provimento do Recurso, com a declaração da essencialidade do bem e da nulidade do leilão.

Subsidiariamente, pleiteia a determinação para que o Julgador singular análise os demais pedidos, especialmente a avaliação do bem e o desmembramento da área como medida alternativa menos gravosa.

O pedido liminar foi deferido (Id. 317630851).

A Recorrida requereu a reconsideração da decisão (Id. 318852388).

As Recorrentes manifestaram no Id. 318852388.

Contraminuta oferecida pela credora fiduciária juntada no Id. 321982357.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do Recurso, a fim de que reconhecer a essencialidade provisória do imóvel, até que as Recuperandas demonstrem esforços concretos de negociação com a credora fiduciária (Id. 324465881).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Comércio de Combustíveis Carmelitano Ltda.
e
Auto Posto Nova Década Ltda.
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1053896-34.2020.8.11.0041.

Na origem, cuida-se de pedido de Recuperação Judicial pelas empresas Comércio de Combustíveis Carmelitano Ltda. e Auto Posto Nova Década Ltda., cujo processamento foi deferido em 07/12/2020, com a concessão do período de blindagem por 180 (cento e oitenta) dias. Posteriormente, por decisão proferida em 03/12/2021, houve prorrogação do
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado no Id. 52835532 e a Assembleia Geral Credores foi realizada em 23/02/2022.

Em 28/04/2023, foi homologado o Plano, com ressalvas, mediante
cram down,
e concedida a Recuperação Judicial ao Grupo (Id. 116438268).

Posteriormente, o Juiz singular autorizou o prosseguimento dos atos de execução extrajudicial pela credora fiduciária Raízen S.A., relativamente ao imóvel objeto de alienação fiduciária, matrícula no 6.429 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT.

Por sua vez, as Recuperandas requereram a suspensão da consolidação da propriedade em favor da credora, sob a alegação de essencialidade do bem e requereram a deliberação do Juiz Recuperacional acerca da indispensabilidade do bem às atividades da empresa (Id. 187644856).

O Administrador Judicial, em manifestação técnica (Id. 196976108), confirmou que o imóvel abriga o posto de combustíveis, sendo o único local onde a empresa exerce suas atividades, e reconheceu expressamente sua essencialidade. No entanto, ponderou que a manutenção da posse deveria estar condicionada à conduta colaborativa das Recuperandas e recomendou a concessão de prazo para que estas apresentassem proposta concreta de adimplemento do saldo devedor remanescente. Ressaltou, ainda, que a falta de manifestação ou de proposta viável justifica a retomada do curso regular dos atos expropriatórios.

Antes que o Julgador singular apreciasse esse pedido, as Recuperandas apresentaram nova petição e pleitearam a tutela de urgência para suspensão do leilão do referido imóvel, designado para os dias 26/09/2025 (1a praça) e 03/10/2025 (2a praça), até que fosse analisada a essencialidade do bem.

Além disso, apontaram vícios no edital do leilão, e requereram sua nulidade ou, de forma subsidiária, a realização de nova avaliação do bem ou o desmembramento da área suficiente à satisfação do crédito exequendo.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juiz singular.

Neste ponto reside o inconformismo das Recuperandas.

Nas razões recursais, alegam que a decisão é nula, pois o Julgador singular deixou de apreciar pedidos relevantes, especialmente quanto à essencialidade do imóvel, à necessidade de nova avaliação e ao desmembramento da área como medida menos gravosa à atividade empresarial.

Asseveram que compete ao Juízo Recuperacional decidir sobre atos de expropriação de bens necessários à atividade da empresa em soerguimento, sendo imprescindível a sua anuência.

Defendem que o imóvel objeto do leilão corresponde à sede do Posto Carmelitano, responsável por aproximadamente 70% (setenta por cento) do faturamento do Grupo empresarial, sendo o único local em que a atividade operacional é exercida.

Argumentam, ainda, que o leilão extrajudicial está eivado de vícios insanáveis, que comprometem sua validade.

Ressaltam também a inobservância do artigo 873, II, do CPC, que impõe a realização de nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor do bem. Indicam que o edital é nulo por falta de avaliação idônea e solicitam que seja determinada a realização de nova perícia judicial para atualização do valor de mercado do imóvel.

Além disso, alegam ilegalidade da intimação editalícia do leilão, que teria sido realizada sem exaurimento prévio dos meios de intimação pessoal, em ofensa ao procedimento estabelecido no artigo 26 da Lei n.o 9.514/97.

Conforme relatado, a controvérsia consiste em saber o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo Recuperacional que indeferiu o pedido de suspensão do leilão

extrajudicial do imóvel de matrícula no 6.429, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, agendado para os dias 26/09/2025 e 03/10/2025.

O Julgador fundamentou a decisão agravada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.057.372/MT, no qual se assentou que, com o advento da Lei 14.112/2020, não mais subsiste interpretação que confira ao Juízo da recuperação judicial competência para deliberar, de forma universal, sobre os atos de constrição relativos a créditos extraconcursais, especialmente após o encerramento do
stay period
e a concessão da recuperação judicial.

Em outras palavras, encerrado o período de blindagem, o Juízo da recuperação não possui legitimidade para interferir em atos constritivos relacionados a créditos extraconcursais, sob o fundamento genérico de proteção ao patrimônio da empresa em recuperação.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado, em precedentes mais recentes, como o CC 196.846/RN, julgado pela Segunda Seção em 18/04/2024, no sentido de que, exaurido o período de blindagem previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de efetivar a consolidação da propriedade do bem dado em garantia.

Segundo a orientação da Segunda Seção do STJ, a partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112 /2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem.

Foi com base neste entendimento que o Juízo Recuperacional indeferiu a suspensão do leilão.

Contudo, embora a decisão agravada esteja amparada em orientação do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou o conteúdo integral da controvérsia.

Conforme se extrai dos autos, as Recuperandas, antes da prolação da decisão agravada, protocolaram petição e pleitearam o reconhecimento da essencialidade do imóvel que abriga a sede da empresa, por ser este o único ponto de operação do Grupo empresarial e responsável por aproximadamente 70% (setenta por cento) de seu faturamento.

O Administrador Judicial, por sua vez, em parecer juntado aos autos (Id. 196976108), reconheceu expressamente a essencialidade do bem. Pontuou, no entanto, que a proteção a essa essencialidade deveria estar condicionada à postura colaborativa das Recuperandas.

Sugeriu, assim, a concessão de prazo razoável para que as Recuperandas apresentassem proposta concreta de adimplemento do saldo devedor remanescente, sob pena de autorização para retomada do procedimento de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.

Da análise da decisão agravada, observa-se que o Juízo Recuperacional não apreciou a petição apresentada pelas Recuperandas, na qual se pleiteava o reconhecimento da essencialidade do imóvel onde se localiza a sede da empresa, tampouco considerou a manifestação do Administrador Judicial.

Conforme se verifica, o Julgador singular apenas analisou o pedido de suspensão do leilão, sem enfrentar o mérito da essencialidade do bem e sem intimá-las para apresentar eventual proposta de adimplemento do saldo devedor.

Diante desse contexto, em 25/09/2025, ao apreciar o pedido liminar formulado no Agravo, determinei o sobrestamento do leilão.

Não se desconhece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. No entanto, alguns precedentes do STJ têm admitido que, uma vez comprovada a essencialidade do bem à continuidade das atividades empresariais, impõe-se ao Juízo da recuperação a análise cuidadosa do caso concreto, mesmo após o encerramento do período de blindagem.

Em alguns casos, a jurisprudência reconhece que a competência do Juízo Recuperacional para apreciar atos constritivos desaparece com a sentença de encerramento da Recuperação Judicial.

Nesse sentido:

(...) 1.
Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento, desaparece a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial.
2. Na hipótese dos autos, não houve o trânsito em julgado da decisão de encerramento da recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no CC: 205597 RS 2024/0203413-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025).

Por essa razão, entendo que o caminho mais prudente, em consonância com o parecer ministerial, é garantir ao Juízo de origem a oportunidade de deliberar, de forma expressa, sobre a petição que pleiteia o reconhecimento da essencialidade do bem e a manifestação do Administrador Judicial, resguardando-se, com isso, tanto os interesses da credora fiduciária quanto a continuidade das atividades da empresa recuperanda.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido o direito do credor fiduciário à consolidação da propriedade findo o período de blindagem, também é possível encontrar precedentes no sentido de que cabe ao Juízo universal da recuperação deliberar sobre a forma menos gravosa de execução, exigindo-se, para tanto, fundamentação específica quanto à essencialidade do bem constrito.

É evidente que a autorização do leilão do imóvel, que constitui o bem responsável por 70% (setenta por cento) do faturamento, impactará diretamente no soerguimento da empresa em recuperação, uma vez que implicará redução significativa de seu patrimônio. Diante disso, é imprescindível que o Juízo universal exerça o controle dos atos executivos, de modo a compatibilizá-los com os objetivos do plano de recuperação recentemente homologado, sem inviabilizá-lo.

Portanto, mostra-se essencial que o Juízo Recuperacional não se furte à análise do pedido de reconhecimento da essencialidade do bem, devendo apreciá-lo de forma fundamentada, garantindo, assim, a efetividade do plano de soerguimento e a observância dos princípios que regem a recuperação judicial.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 2. O Juízo universal é o órgão competente para analisar qual o modo menos gravoso no caso da recuperação judicial, a fim de que se realize a promoção da execução contra a empresa em soerguimento e, para que haja ordem de constrição de modo diverso do que fora decidido pelo Juízo da recuperação, é necessária a devida fundamentação sobre a essencialidade dos bens objetos de constrição. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1982434 SP 2022/0010892-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024).

E mais:

(...) Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 (...) (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Quanto aos demais pedidos formulados pelas Recuperandas ficam prejudicados até que seja apreciado, pelo Juízo de origem, o pedido de reconhecimento da essencialidade do bem.

No que se refere à petição de Id. 318852388, pela qual a credora requer a reconsideração da decisão liminar que suspendeu o leilão, perdeu o objeto diante do julgamento do mérito do Recurso.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
dou parcial provimento ao Recurso
e suspendo o leilão do imóvel de matrícula no 6.429 até que o Juízo Recuperacional aprecie a petição de Id. 187644856, que trata da essencialidade do bem, bem como a manifestação do Administrador Judicial constante do Id. 196976108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026